Tribunal: TJSP
Processo: 0060979-79.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO DOS DOIS RÉUS, NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROVIMENTO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS SEGUROS E COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. Tendo os policiais apresentado depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos dos autos e inexistindo evidência de que aqueles tivessem qualquer motivo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO DOS DOIS RÉUS, NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROVIMENTO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS SEGUROS E COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. Tendo os policiais apresentado depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos dos autos e inexistindo evidência de que aqueles tivessem qualquer motivo para incriminar os acusados falsamente, impõem-se a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes. Recurso provido, para condenar os apelados pelo delito do artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0060979-79.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados JOEL
MOREIRA SANTOS e LEONARDO GOMES DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público, para condenar os réus
Joel Moreira Santos e Leonardo Gomes de Jesus às penas de 05 anos e 10 meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060979-79.2017.8.26.0050 -Voto no 13947
2
Apelação Criminal no 0060979-79.2017.8.26.0050
Comarca de São Paulo 12a Vara Criminal Central
Apelante: Ministério Público
Apelados: Joel Moreira Santos e Leonardo Gomes de Jesus
Voto no 13947
APELAÇÃO
CRIMINAL

TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES

RECURSO
MINISTERIAL
VISANDO À CONDENAÇÃO DOS DOIS RÉUS, NOS
TERMOS
DA
DENÚNCIA

PROVIMENTO

DEPOIMENTOS
DOS
POLICIAIS
SEGUROS
E
COERENTES
COM
OS
DEMAIS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS DOS AUTOS. Tendo os policiais
apresentado depoimentos seguros e coerentes com os
demais elementos dos autos e inexistindo evidência de que
aqueles tivessem qualquer motivo para incriminar os
acusados falsamente, impõem-se a condenação pelo crime
de tráfico de entorpecentes. Recurso provido, para condenar
os apelados pelo delito do artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06.

Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs recurso de Apelação da r. sentença datada de 24.09.2018,
prolatada pelo MMo Juiz de Direito da 12a Vara Criminal Central da
Comarca da Capital, que absolveu os réus Joel Moreira Santos e
Leonardo Gomes de Jesus da imputação do crime do artigo 33, “caput”,
da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso V, do
Código de Processo Penal (fls. 283/287).
Em suas razões, o Ministério Público pleiteou a
condenação dos réus, nos termos da denúncia (fls. 298/303).
A Defesa, por sua vez, em contrarrazões,
requereu o não provimento do apelo, para que seja mantida a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060979-79.2017.8.26.0050 -Voto no 13947
3
absolutória (fls. 315/322).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do recurso Ministerial (fls. 334/344).
É o relatório.
Os réus foram denunciados como incursos no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque, no dia 12.07.2017, por
volta das 15h00min, na Avenida José Estima Filho, Jardim Ângela, na
cidade e Comarca de São Paulo, agindo em concurso e com identidade
de propósitos, traziam consigo, para fins de comercialização, 18,6g de
maconha e 16,4g de cocaína, substâncias entorpecentes que causam
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal (fls. 106/108).
Encerrada a instrução, sobreveio sentença que
absolveu os acusados, com fundamento no artigo 386, inciso V, do
Código de Processo Penal.
Porém, em que pesem as razões apontadas na
sentença como fundamento à absolvição, o recurso do Ministério
Público deve ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ficou bem demonstrada a prática do crime do
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, pelos apelados.
Com efeito, indiscutível a materialidade do
delito em face do boletim de ocorrência (fls. 09/12), do auto de exibição
e apreensão (fls. 13/14), do laudo de constatação preliminar (fls. 41/44),
do laudo de exame químico toxicológico (fls. 155/158), bem como da
prova oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060979-79.2017.8.26.0050 -Voto no 13947
4
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado na Delegacia, o réu Leonardo
admitiu que recebeu dinheiro para levar uma “cotinha”, ou seja, porções
de drogas, até uma lixeira, tendo deixado os entorpecentes no local
combinado e comprado dois pinos de cocaína de um traficante para uso
próprio. Sustentou, ainda, que o dinheiro apreendido em seu poder era
parte do valor que recebeu para levar as drogas (fls. 08).
Já em Juízo, o acusado Leonardo inovou e
negou a imputação. Alegou que tinha bebido e usado drogas a noite toda
e estava no local para comprar mais entorpecentes, estando apenas com
a quantia de R$ 12,00. Acrescentou que ainda não tinha comprado a
droga e que estava conversando com uma tia quando foi abordado pelos
policiais. Conhecia o réu Joel “de vista” (fls. 221
gravação
audiovisual).
Por sua vez, o réu Joel ficou em silêncio na
Delegacia (fls. 07). E, em Juízo, negou a prática do crime, alegando, em
síntese, que estava na frente de um bar e que portava somente duas
porções de cocaína para seu consumo. Sustentou, ainda, que estava com
a namorada, a qual entrou no bar pouco antes de sua abordagem. Disse
que os entorpecentes apreendidos apareceram depois da chegada de uma
viatura da polícia. Acrescentou que existem imagens gravadas por
câmeras de segurança de uma casa de aluguel de seu pai onde ele
aparece, pouco antes de ser preso, saindo do imóvel, o que demonstraria
que ele não estava no local dos fatos pelo período que os policiais
disseram que realizaram a campana. Por fim, disse que não conhecia o
corréu Leonardo (fls. 221 gravação audiovisual).
Os demais elementos de prova trazidos aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060979-79.2017.8.26.0050 -Voto no 13947
5
autos, contudo, confirmam integralmente os termos da denúncia.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Dimitri Frare, policial civil, esclareceu que participou de uma operação
em conjunto com o GOE em local conhecido pelo tráfico de drogas,
onde é utilizado o método do traficante ficar com pouca quantidade de
entorpecente e, quando acaba, outro leva mais drogas ao local; por isso,
foi realizada campana no local, ocasião em que visualizou os réus
próximos um do outro; depois, viu a aproximação de um veículo Fusca,
momento em que Joel se aproximou desse veículo e foi abordado.
Segundo Dimitri, Joel tentou dispensar a droga que estava na mão dele,
mas havia mais entorpecentes no bolso dele. Esclareceu, ainda, que
também abordou o rapaz que estava no Fusca, o qual alegou que era
usuário e estava lá para comprar entorpecente. Acrescentou que os
policiais do GOE abordaram o réu Leonardo, que também estava com
porções individualizadas de entorpecentes, além de dinheiro, tendo os
dois acusados confessado a prática do tráfico. Acrescentou que a
campana durou no máximo 20 minutos (fls. 165
gravação
audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Paulo Arnaldo Van Haute Junior, policial do GOE, que
narrou os fatos à semelhança do outro policial, confirmando, dentre
outras coisas, a realização de campana, a visualização dos réus no local
dos fatos, se revezando, e a abordagem dos acusados em poder de
maconha, cocaína e “crack”, bem como a abordagem do réu Leonardo.
Acrescentou que a campana durou entre 30 e 40 minutos e que viu os
acusados atendendo pessoas que chegaram em um carro e uma moto e,
depois, em um Fusca, ocasião em que houve a abordagem (fls. 165

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060979-79.2017.8.26.0050 -Voto no 13947
6
gravação audiovisual).
Cabe
ressaltar,
nesse
passo,
que
os
depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em
essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais
depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes
públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional,
com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança,
como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário,
inexistente nesses autos.
Nesse sentido:
“DEPOIMENTO
POLICIAL
-
VALIDADE. Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser
questionado mediante impugnação específica e não somente pela origem -
Condenação mantida.” (TJSP. Apelação no 0000268-54.2007.8.26.0634.
Relator: Amado de Faria. Julgamento em 09/02/2012).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC no
74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, salvo meras especulações, nada
existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo os
apelados, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente
pessoas que sabem ser inocentes. Logo, nada há nos autos a infirmar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060979-79.2017.8.26.0050 -Voto no 13947
7
palavras deles.
Considere-se que em casos de crimes graves,
como o tráfico de entorpecentes, a grande maioria das pessoas evita
servir como testemunha, imperando verdadeira lei do silêncio, razão pela
qual desprezar os depoimentos policiais nesses casos implicaria em
consagrar a total impunidade.
Por sua vez, a testemunha Artur Vasconcelos
de Brito, na Delegacia, afirmou que foi ao local dos fatos para comprar
uma “paranga” de maconha, mas policiais o surpreenderam antes mesmo
que ele pudesse pedir a droga, portanto, não podia apontar quem seria o
vendedor, mas o local é conhecido como ponto de venda de drogas (fls.
06). Já em Juízo, disse que tinha ido ao local para comprar massa
plástica em uma loja de material de construção (fls. 219 gravação
audiovisual).
Cabe ressaltar que as imagens do réu Joel
saindo de um imóvel às 14h04min não afastam a prática do crime por
ele, uma vez que a abordagem dos acusados ocorreu por volta das
15h00min, valendo lembrar, ainda, que o tempo de campana
mencionado pelos policiais se trata de período de tempo aproximado.
Importante observar, ainda, que os policiais
Dimitri e Paulo estavam em equipes diferentes durante a campana e,
portanto, posicionados em locais também diferentes para a observação
do local dos fatos. Além disso, eles podem ter chegado ao local em
horários também diversos, o que justifica o fato de somente um dos
policiais ter visto outro veículo e uma moto parando no local antes do
veículo Fusca, conduzido pela testemunha Artur.
Nesse passo, importante ressaltar que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060979-79.2017.8.26.0050 -Voto no 13947
8
que se falar em flagrante forjado ou preparado, uma vez que os réus não
foram induzidos à prática do delito. Ao contrário, eles já traziam consigo
os entorpecentes apreendidos quando foram flagrados pelos policiais, ou
seja, o crime já estava consumado, não se verificando, assim, a criação
de uma situação fática falsa pelos policiais.
Saliento, ainda, que os depoimentos dos
policiais corroboraram a confissão feita pelo apelado Leonardo na fase
inquisitiva, enquanto a retratação do réu em Juízo ficou completamente
isolada nos autos, razão pela qual não deve prevalecer. Nesse sentido já
decidiu este Egrégio Tribunal:
"...Prova - Confissão na polícia - Retratação em Juízo -
A Confissão vale pelo seu teor e não pelo local onde é feita, desde que em
consonância com as demais provas dos autos - A retratação precisa estar amparada
em provas, o que não ocorreu, no caso em tela ... No entender de MAGALHÃES
NORONHA, 'a retratação tem efeitos relativos. Ela não prevalece sempre contra a
confissão, pois o juiz formará sua convicção através do conjunto de provas. A regra
do procedimento penal, entre nós, é o acusado confessar o delito na Polícia e
retratar-se no interrogatório judicial, alegando sempre ter sido vítima de violência
daquela. Entretanto, essa retratação, desacompanhada de elementos que a
corroborem, não desfará os efeitos da confissão extrajudicial, se harmônica e
coincidente com os outros elementos probatórios' (Curso de Direito Penal, pág.
110). Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que 'as confissões judiciais ou
extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas,
desde que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstanciais”
(RTJ 88/371)." (Apelação n° 990.08.157986-3 - Sexta Câmara de Direito
Criminal - Rel. MACHADO DE ANDRADE, j. 14.05.2009).
Cumpre mencionar também que as declarações
prestadas na fase inquisitiva pela testemunha Artur não podem ser
desprezadas, uma vez que encontram amparo nos demais elementos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060979-79.2017.8.26.0050 -Voto no 13947
9
prova produzidos em Juízo, em atenção ao princípio do contraditório e
da ampla defesa.
Nesse sentido: "A prova policial, inquisitória, só
deve ser desprezada, afastada, arredada, como elemento válido e aceitável de
convicção, quando totalmente, absolutamente, ausente prova judicial confirmatória
ou quando desmentida, contrariada ou nulificada pelos elementos probantes
colhidos em juízo, através de regular instrução" (RT 622/276).
Assim, a variedade e a quantidade de drogas
apreendidas (02 porções de cocaína, 03 de “crack” e 04 de maconha em
poder de Joel, e 08 porções de cocaína e 05 de maconha em poder de
Leonardo, totalizando 16,4g de cocaína e 18,6g de maconha), já
individualizadas, prontas para comercialização, bem como as
circunstâncias em que se deram as prisões (com a apreensão dos
entorpecentes em poder dos dois acusados, que estavam juntos em local
conhecido pelo tráfico de drogas, em via pública, após os policiais
realizarem campana e os avistarem em atitudes típicas de tráfico, tudo
somado à confissão informal dos dois réus e à confissão extrajudicial de
Leonardo), evidenciam que, efetivamente, esses entorpecentes se
destinavam à entrega para consumo de terceiros, caracterizando o delito
do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Por fim, destaca-se que, ao que consta, o
policial Paulo presenciou ato de mercancia, no entanto, ainda que não
tivesse presenciado, tal fato não ensejaria o afastamento da prática da
conduta típica, pois a simples ação de trazer consigo os entorpecentes,
para o fim de entrega a consumo de terceiros, já caracteriza o crime do
artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Impõe-se ressaltar que a alegação de que é
viciado não obsta a configuração do crime (RJTJESP 101/498), pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060979-79.2017.8.26.0050 -Voto no 13947
10
sabidamente, é comum que usuários se envolvam com o comércio de
drogas para obter dinheiro para manter o próprio vício.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que
é uníssono em incriminar os réus, a condenação pelo tráfico é de rigor,
sendo impossível a absolvição.
Passo a dosar as penas.
Na primeira fase da dosimetria, atento ao
disposto no artigo 59 do CP e no artigo 42 da Lei no 11.343/06, fixo a
pena-base do réu Joel no mínimo legal, de 05 anos de reclusão e
pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, porque
nenhuma circunstância judicial é desfavorável ao acusado, bem como
fixo a pena-base de Leonardo 1/6 acima do mínimo, em 05 anos e 10
meses de reclusão e 583 dias-multa, no mínimo legal, por ostentar
condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas, a qual muito
embora não configure maus antecedentes ou reincidência em razão da
data do trânsito em julgado, demonstra que o réu possui personalidade
voltada para o crime (Processo no 0017801-17.2016.8.26.0050
fls.
159).
Na segunda fase, em relação ao réu Joel,
presente a circunstância agravante da reincidência (Processo no
83463/2013 fls. 112 e 161), majoro sua pena em 1/6, resultando em 05
anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no valor
unitário mínimo. Já quanto ao réu Leonardo, à falta de circunstâncias
agravantes ou atenuantes, a sanção fica mantida sem alteração.
Consigne-se que, na terceira fase, em relação
ao réu Joel, deixo de aplicar a causa especial de diminuição do artigo 33,
§ 4o, da Lei no 11.343/06, por ser ele reincidente, o que torna irrelevante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060979-79.2017.8.26.0050 -Voto no 13947
11
qualquer discussão quanto aos demais requisitos para concessão desse
benefício.
E, em relação ao acusado Leonardo, também
deixo de aplicar o redutor, pois a variedade e a quantidade de
entorpecentes apreendidos, além do fato de Leonardo ostentar
condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, evidenciam que
ele se dedica à atividade criminosa de maneira habitual, até porque não
se pode imaginar que traficantes iniciantes e eventuais tivessem em seu
poder tamanha variedade e quantidade de drogas, somada à quantia em
dinheiro, produto da venda de outras porções.
Incabível a substituição das penas privativas de
liberdade por restritivas de direitos não apenas em razão da quantidade
de pena aplicada e da natureza do crime, que gera graves prejuízos à
sociedade, merecendo, por isso mesmo, tratamento mais severo a partir
da Carta Constitucional, a exemplo dos crimes hediondos (art. 5o,
XLIII), aos quais o legislador entendeu por bem equiparar o tráfico de
drogas (art. 2o, Lei 8.072/90), mas, notadamente, por ser o réu Joel
reincidente e Leonardo ostentar personalidade voltada para o crime.
Soma-se a isto que, in casu, a quantidade e a variedade de drogas
apreendidas demonstram que tal medida não seria socialmente
recomendável.
Pelas mesmas razões, não há que se cogitar da
fixação de outro regime, que não o fechado.
Consigne-se, portanto, que o regime inicial
fechado não está sendo fixado em razão da quantidade de pena,
tampouco da gravidade abstrata do delito, mas da reincidência de Joel,
da personalidade voltada para o crime de Leonardo e das circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060979-79.2017.8.26.0050 -Voto no 13947
12
concretas em que praticado o crime em questão, reveladoras da
necessidade da imposição de regime mais gravoso, para fins de
repressão e prevenção.
Ante o exposto, dou provimento ao apelo
interposto pelo Ministério Público, para condenar os réus Joel Moreira
Santos e Leonardo Gomes de Jesus às penas de 05 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator